Tribunal: TJDFT
Processo: 0014863-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO DESCONSTITUTIVO OU MODIFICATIVO. EMPRESAS COM ATUAÇÃO EM CONJUNTO. GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASTREINTES. EXCESSO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não padece do vício de omissão a sentença contextualizada nos fatos narrados e debatidos nos autos e que declina de forma clara e coerente as razões de convencimento do magistrado. Ademais, não há nulidade na sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, dá enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes. Cuida-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (dê-me os fatos e dar-te-ei o direito) ou iura novit curia (ao juiz cabe dizer o direito).
2. O art. 322, §2o do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
3. Pela distribuição do ônus da prova, incumbe à parte autora provar fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Caracteriza grupo econômico a atuação de empresas em conjunto com clara ingerência de uma na outra.
5. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. Deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
6. Verificado que o valor arbitrado a título de astreintes mostra-se excessivo em relação à prestação que se busca dar efetividade, faz-se necessário sua redução.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.